Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-67.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001148-67.2022.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EVA ALVES DA SILVA DEUS

Advogado(s)
:
DANUBIA MARIA DA SILVA GOMES, PAULA NAIANES BATISTA DE ARAUJO, MARIA CLARA GOMES DA CRUZ FERNANDES

ACORDÃO

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação Cível e Remessa Necessária. Pensão por morte de ex-servidor estadual. Óbito em 04/09/1992. Incidência da Lei Estadual 3.373/1975. Constituição de nova união estável pela pensionista. Cancelamento automático do benefício pela Administração. Ilegalidade. Necessidade de prova da melhoria da condição econômico-financeira. Ônus da Administração. Manutenção do estado de vulnerabilidade comprovado (BPC/LOAS). Boa-fé da segurada. Devolução de valores indevida. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Eva Alves da Silva Deus para determinar o restabelecimento de benefício de pensão por morte, cancelado administrativamente em razão da constituição de nova união estável, bem como para declarar a inexistência de débito relativo às parcelas recebidas durante o período de convivência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a legislação aplicável ao benefício em razão da data do óbito do instituidor; (ii) verificar se a constituição de nova união estável autoriza o cancelamento automático da pensão por morte ou se exige prova de alteração da condição financeira da beneficiária; (iii) avaliar se o Estado logrou comprovar a cessação da necessidade do auxílio; e (iv) analisar a obrigatoriedade ou não de devolução de valores recebidos de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o princípio
tempus regit actum
e a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, regendo-se a pensão pela lei vigente à época do falecimento (04/09/1992), no caso, a Lei Estadual 3.373/1975.

4. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos, o novo matrimônio ou união estável não extingue automaticamente o direito à pensão, sendo imprescindível demonstrar que a nova relação resultou em efetiva melhora na situação financeira da viúva, tornando o benefício dispensável.

5. O conjunto probatório, notadamente o recebimento de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) e o relatório social, confirma a persistência da situação de miserabilidade da apelada, restando ausente prova em contrário por parte do Estado.

6. É incabível a repetição de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé por erro de interpretação ou falha administrativa, conforme Tema 979 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença integrada em remessa necessária para adequação dos consectários legais.

Tese de julgamento:
“1. A constituição de nova união estável ou matrimônio não autoriza o cancelamento automático de pensão por morte previdenciária sem a prova da modificação da condição financeira da beneficiária. 2. Compete à Administração Pública o ônus de provar que a nova união garantiu o sustento da dependente, afastando a necessidade do benefício.”

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 40, §7º da CF/88; Artigo 8, VI da Lei Estadual 3.373/1975;artigo 13, inciso V, da Lei Estadual 11.357/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF:

Tema 810
;
STJ, Súmulas 340 e 490 ;Temas 905 e 979 ;
REsp: 1108623 PR
;
REsp: 1381734 RN;
Súmula 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos; TJ-BA - Apelação: 80226758520228050080; Apelação: 05030164820188050004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária n. 8001148-67.2022.8.05.0051, em que figuram como Apelante o Estado da Bahia e Apelada Eva Alves da Silva Deus.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação e integrar a sentença em Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator